Tribunal: TJDFT
Processo: 0737625-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737625-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VITOR HUGO ANDRADE DOS SANTOS, DAUANY NITIELLY ANDRADE DOS SANTOS AGRAVADO: BRUNO VINICIUS VICTOR SANTANA SANTOS, RAFAEL VICTOR DE SANTANA SANTOS, MONYQUE VICTOR DE SANTANA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VITOR HUGO ANDRADE DOS SANTOS e DAUANY NITIELLY ANDRADE DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da liquidação por arbitramento requerida por BRUNO VINICIUS VICTOR SANTANA SANTOS, RAFAEL VICTOR DE SANTANA SANTOS e MONYQUE VICTOR DE SANTANA SANTOS, rejeitou a impugnação aos cálculos e tornou líquida a condenação, nos seguintes termos (id 105948697 dos autos principais n. 0708279-71.2019.8.07.0009): Inicialmente, anoto a desnecessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, por se tratar de meros cálculos aritméticos. Conforme se verifica na sentença de id. 63481180, os executados foram condenados, cada um, à pagar o valor equivalente a 8,33% sobre o valor da avaliação dos alugueis mensais do referido bem, levando em conta a cota parte de cada herdeiro sobre o mesmo. O valor do aluguel foi apurado e homologado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) conforme decisão de id. 74757840. Os réus alegam em sua impugnação que os herdeiros têm direito a 8,33% sobre o valor do aluguel (outrora arbitrado em R$ 1.200,00 - um mil e duzentos reais). Ocorre que esta porcentagem corresponde a cada um dos executados. Portanto, cada um dos executados está obrigado ao pagamento R$ 99,96 (noventa e nove reais e noventa e seis centavos), o que totaliza o valor de R$ 299,88 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), por mês, haja vista 8,33% corresponder ao percentual de cada um dos autores. Quanto ao argumento que pede a exoneração da obrigação por parte da executada DAUANY NITIELLY ANDRADE DOS SANTOS, não merece prosperar, pois a executada foi citada por AR (ID: 46219346) no endereço do apartamento na data de 01/10/2019, o que indica que estaria residindo no imóvel nesta data. Além disso, ressalto que a certidão de união estável não constitui prova idônea a atestar a desocupação do referido imóvel, ou mesmo moradia em outra residência. Por fim, quanto à incidência de juros de mora de 1% ao mês, este deve incidir a partir da citação dos executados sendo as datas já determinadas 1/10/2019 para DAUANY e 9/11/2019 para VITOR, conforme planilha anexada pelos autores. Ante o exposto, torno líquida a condenação no valor é o seguinte: R$ 8.355,83 (oito mil trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos) por parte de Vítor e R$ 8.778,71 (oito mil setecentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos) por DAUANY. Preclusa a presente decisão, intime a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. Nas razões do recurso, em apertada síntese, os agravantes afirmam que os cálculos apresentados pelos exequentes, homologados pelo Juízo, estão flagrantemente errados, porque o dispositivo da sentença não teria sido observado com exatidão. Explicam que a sentença que se pretende liquidar condenou cada um dos dois agravantes ao pagamento de aluguéis (posteriormente fixados em R$ 1.200,00), considerando a cota parte de 8,33% de cada um dos credores. Assim, entendem que o valor devido pelos dois executados, por mês, é de R$ 99,96 (noventa e nove reais e noventa e seis reais) para cada um dos três autores, totalizando o importe de R$ 299,88 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), contudo, os agravados apresentaram cálculos indicando que cada um dos requeridos deveria pagar o montante de R$ 299,88 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos) para cada um dos três autores, revelando-se, desse modo, o enriquecimento sem causa dos credores com a manutenção dos cálculos. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, pois comprovaram o equívoco na elaboração dos cálculos, bem como o risco da demora, diante do prazo para pagamento voluntário da obrigação, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, buscam a reforma da decisão agravada, para o fim de se determinar a adequação dos cálculos. Preparo regular (id 30960068 e 30960069). É o breve relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro exame, apesar das alegações da empresa agravante, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, especialmente diante da ausência do alegado perigo da demora. É que, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar deduzido. Apesar de a parte agravante registrar, na peça recursal, o risco da fluência do prazo para pagamento voluntário da obrigação, o fato é a própria decisão agravada condiciona a intimação da parte credora, para apresentar o pedido de cumprimento de sentença, à preclusão da decisão, o que não ocorre com a interposição do presente recurso. Ademais, em caso de provimento do presente recurso, com a elaboração de novos cálculos, os valores devidos por cada um serão devidamente fixados, sendo possível eventuais ajustes por ocasião do cumprimento da sentença. Portanto, os argumentos relacionados à urgência da medida não se sustentam, o que, por si, afasta a possiblidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Assim sendo, diante da ausência de comprovação, de pronto, dos requisitos que autorizam a medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator